Tribunal: TJES
Processo: 5013408-35.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013408-35.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FRANCINALDO RODRIGUES OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DAS FATURAS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência do pedido de exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, reconhecimento de inexistência de débito e danos morais. Alegação da cobrança indevida de valores pela empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Reconhecimento da inexistência de débito entre as partes diante da alteração do contrato de telefonia firmado, com a redução da fatura adimplida mensalmente pelo consumidor. Por conseguinte, negativação indevida do nome da parte junto aos órgãos de proteção ao crédito e violação moral.

3.Contudo, a parte autora não comprovou sua hipossuficiência financeira e tampouco realizou o pagamento das custas processuais recursais, sendo devido o reconhecimento da deserção recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Em decorrência da deserção, não conhecido o Recurso Inominado da parte autora, na forma do Enunciado n° 80 do FONAJE.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Recurso deserto não conhecido.

Código de Processo Civil;

Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5013408-35.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ANTONIO FRANCINALDO RODRIGUES OLIVEIRA

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DAS FATURAS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência do pedido de exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, reconhecimento de inexistência de débito e danos morais. Alegação da cobrança indevida de valores pela empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Reconhecimento da inexistência de débito entre as partes diante da alteração do contrato de telefonia firmado, com a redução da fatura adimplida mensalmente pelo consumidor. Por conseguinte, negativação indevida do nome da parte junto aos órgãos de proteção ao crédito e violação moral.

3.Contudo, a parte autora não comprovou sua hipossuficiência financeira e tampouco realizou o pagamento das custas processuais recursais, sendo devido o reconhecimento da deserção recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Em decorrência da deserção, não conhecido o Recurso Inominado da parte autora, na forma do Enunciado n° 80 do FONAJE.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Recurso deserto não conhecido.

Código de Processo Civil;

Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que, após trocar seu chip de 4G para 5G, o valor da sua fatura aumentou de R$ 72,00 (setenta e dois reais) para R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais). Discorre que tentou mudar seu plano para o valor de R$ 29,00 (vinte e nove reais), mas a alteração não foi feita pela demandada e seu nome foi negativado junto ao Serasa. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a alteração de seu plano telefônico, declaração de inexigibilidade da fatura de 06/2023 (junho de 2023), reembolso dos valores pagos a mais nas faturas de 07/2023 (julho de 2023) e 08/2023 (agosto de 2023), e recebimento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Discorre que apresentou as provas que estavam a seu alcance, colacionando aos autos processuais comprovante de pagamento da fatura de 06/2023, razão pela qual requer a total procedência dos pedidos autorais.

Em face do pedido de gratuidade de justiça, este Juízo determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 8170120).

Devidamente intimado, o recorrente apresentou manifestação sem, contudo, promover a devida comprovação de sua condição financeira (ID 8775295).

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita realizado pela parte autora, sendo-lhe concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 8893417).

Transcorreu
in albis
o prazo de pagamento da requerente, conforme certidão de Id. n° 9690808.

PROJETO DE VOTO

O recorrente, embora devidamente intimado para tanto (ID 8893417), não promoveu o recolhimento dos valores atinentes ao preparo recursal, tendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido por este Juízo transcorrido
in albis
(ID 9690808).

Dessa maneira, não tendo atendido à determinação deste Juízo, o reconhecimento da deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

No mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Assim sendo, considerando a ausência do recolhimento do preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal,
o não conhecimento do Recurso Inominado interposto pelo autor é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, declarando sua deserção.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)